Tribunal: TJMT
Processo: 1031483-14.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031483-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO SILVA - CPF: 567.964.471-15 (AGRAVADO), JENETE SANTOS RIBEIRO SILVA - CPF: 631.627.251-00 (AGRAVADO), JEAN CARLOS RIBEIRO SILVA - CPF: 053.051.971-20 (AGRAVADO), COMERCIAL CR LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 03.388.509/0001-41 (AGRAVADO), CR TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 37.185.927/0001-53 (AGRAVADO), JEAN C. R. SILVA COMERCIO - CNPJ: 22.333.420/0001-22 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLIAN TONDA - CPF: 308.160.498-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA REAL – MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que reconheceu a essencialidade provisória de imóvel dado em garantia hipotecária em favor de cooperativa credora, nos autos de recuperação judicial de empresa do setor rural.

A agravante alegou ausência de comprovação da essencialidade do imóvel e a não sujeição do crédito à recuperação judicial por se tratar de ato cooperativo.

A decisão agravada manteve a proteção do bem sob fundamento de indispensabilidade à atividade da empresa recuperanda, com base em manifestação técnica do contador nomeado e na jurisprudência dominante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o imóvel dado em garantia hipotecária, pode ser retirado do acervo da empresa em recuperação judicial, à luz da alegada ausência de sua essencialidade e da não sujeição do crédito garantido ao regime da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, prevê a impossibilidade de retirada de bens de capital essenciais à atividade da empresa durante o período de suspensão das execuções.

A essencialidade do imóvel foi demonstrada por laudo técnico e reforçada pela jurisprudência que prestigia o princípio da preservação da empresa.

A jurisprudência recente do TJMT e de outros tribunais estaduais afasta a retirada de bens essenciais mesmo nos casos de créditos não sujeitos à recuperação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Durante o período de suspensão previsto na Lei nº 11.101/2005, é vedada a retirada de bens de capital essenciais à atividade da empresa em recuperação judicial, ainda que garantam créditos não sujeitos à recuperação.

2. A essencialidade do bem pode ser reconhecida com base em elementos técnicos e na natureza da atividade da recuperanda.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 47 e 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1004260-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2024; TJPR, AI nº 0006513-65.2020.8.16.0000, Rel. Des. Péricles Bellusci de Batista Pereira, 18ª Câmara Cível, j. 07.07.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº 1002893- 18.2024.8.11.0003, declarou provisoriamente a essencialidade de bem imóvel de matrícula nº 8062 do RGI de Jaciara, que foi dado em hipoteca à agravante.

A recorrente sustenta que parte considerável do crédito do qual é credora, no valor de R$ 646.401,46 (seiscentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e um reais e quarenta e seis centavos) é garantido por hipoteca sobre o imóvel de matrícula nº 8062 do RGI de Jaciara.

Afirma que não se verifica dos autos nenhuma prova por parte das empresas agravadas, do perito avaliador ou do Administrador Judicial de que o imóvel em questão seja, de fato, imprescindível ao desenvolvimento da empresa.

Alega que o bem não pode ser considerado essencial, sobretudo em se considerando que o crédito garantido pelo bem sequer se submete à recuperação judicial, por decorrer de ato cooperativo.

Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo ao presente caso para cassar a eficácia da decisão agravada até análise do mérito recursal.

No mérito, requer a reforma da decisão agravada que declarou a essencialidade provisória do imóvel de matrícula nº 8062 do RGI de Jaciara, uma vez que: i) não há comprovação inequívoca da essencialidade do bem; ii) a essencialidade, em hipótese alguma, pode ser reconhecida por “aparente presunção”; iii) o perito nomeado, em constatação prévia, não constatou a essencialidade do imóvel em questão, obstando a sua classificação como bem de capital.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

Através do Id. 250787677, sobreveio manifestação da parte agravada pela inadmissibilidade do pedido liminar.

A liminar recursal foi indeferida no Id. 252771171.

Contrarrazões no Id. 253818659, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, opina pelo desprovimento do recurso (Id.276448368).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O agravante se insurge contra decisão que considerou essencial o bem imóvel de matrícula nº 8062 do RGI de Jaciara.

A decisão agravada deferiu o processamento da recuperação extrajudicial e consignou determinações a serem cumpridas.

Pois bem.

No que concerne à manutenção dos bens essenciais a sua atividade, é cediço que nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.1105/2005, o credor fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais,
in verbis
:

“
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3º- Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
”.

No entanto, como se vê da parte final do aludido artigo, não é permitido que durante o prazo de suspensão (blindagem) se promova a venda ou a retirada, do estabelecimento do devedor, dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

Com efeito, o imóvel de matrícula nº 8.062 do RGI de Jaciara é essencial e indispensável à manutenção da atividade econômico-produtiva da empresa, que atua no segmento rural.

Ademais, o Contador Willian Tonda (CRC/MT 011563/O-9) atestou a essencialidade dos bens (Id. 250787678).

A respeito, transcrevo a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre o tema:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMÓVEL UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRODUTOR. POSSIBILIDADE. ESSENCIALIDADE QUE DEVE SER MANTIDA SOB PENA DE ESVAZIAMENTO DA EFICÁCIA DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

“No caso, o imóvel, cuja consolidação da propriedade é buscada pela credora, é objeto de contrato de arrendamento rural que gera receita relevante ao soerguimento da empresa em recuperação. (...) À luz do que dispõe o art. 47, da Lei nº 11.101/2005, há que se permitir a manutenção da fonte de renda, que garante ativos relevantes à empresa em recuperação, em observância ao princípio da preservação da empresa.” (TJ-PR - AI: 00065136520208160000 PR 0006513-65.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 07/07/2020, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/07/2020)

“Se é proibido que, durante o prazo de suspensão, sejam retirados, do estabelecimento do devedor-recuperando, os bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, obviamente que não se admitiria a retirada do próprio devedor, produtor rural, ou seus direitos de uso e gozo, quanto à posse do imóvel rural arrendado onde se localiza o seu estabelecimento e os bens de capital, sob pena de se esvaziar o conteúdo do § 3º, do art. 49, da supracitada Lei n.º 11.101/2005, bem como a própria eficácia dos princípios norteadores da recuperação judicial, quais sejam, os da preservação da empresa, da proteção aos trabalhadores e aos interesses dos credores (art. 47 da Lei n.º 11.101/2005).” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004260-86.2024.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024)

(N.U 1008010-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)

Portanto, a r. decisão de primeiro grau deve ser mantida, a jurisprudência vem entendendo que a recuperação judicial é norteada pelos princípios da preservação da empresa, da função social e do estímulo à atividade econômica, a teor do art. 47 da Lei n. 11.101/2005, o qual autoriza o aplicador da lei levar em conta a singularidade que o caso requer, tal como no caso dos autos.

Sem motivos, portanto, para modificar o
decisum
atacado.

Dispositivo
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025